Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ADVOGADO POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Samambaia, que julgou improcedente o pedido ao reconhecer a prescrição. O caso envolve pedido de condenação do recorrido por perda de uma chance, diante de uma suposta atuação negligente como advogado na ação trabalhista 1135-26.2012.5.10.0001 (1a Vara do Trabalho de Brasília). A sentença da qual se recorre fundamenta-se no fato de que autora teria tomado ciência da alegada má atuação do advogado com o trânsito em julgado da ação trabalhista, ocorrido em 05/11/2012, e que só ajuizou a ação em 08/08/2016, de modo que teria restado consumada a prescrição trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa: tal alegação do recorrido, levantada em sede de contrarrazões, já foi rejeitada pelo Acórdão de ID 8875509, de lavra desta 2a Turma Recursal e que anulou a sentença terminativa pretérita, o que inviabiliza sua rediscussão no bojo deste recurso inominado. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de prescrição: a sentença aplicou ao caso a prescrição trienal normatizada no art. 206, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, como consolidado na jurisprudência do STJ, tal prazo prescricional tem aplicabilidade apenas para as reparações oriundas de dano extracontratual, enquanto que o presente caso envolve responsabilidade civil contratual (contrato de prestação de serviços advocatícios).
4. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, “a unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão ‘reparação civil’ empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual” (EREsp 1.281.594/SP, R. Min. Benedito Gonçalves, R.P/Acórdão Min. Felix Fischer, julgado em 15/05/2019, Buchalla Veículos LTDA. versus Ford Motor Company Brasil LTDA).
5. Tal interpretação levou em conta uma análise sistemática do Código Civil, pois as únicas outras passagens em que se usou a expressão “reparação civil” no referido diploma retratam situações de responsabilidade civil extracontratual (arts. 932 e 1.510-E, parágrafo único).
6. Deste modo, é de se considerar aplicável ao caso a prescrição decenal regrada pelo art. 205 do CC, diante da inexistência de outra previsão legal específica. Neste sentido, cito outros precedentes do STJ, os quais tratam especificamente do prazo prescricional para a ação ajuizada por cliente contra o então advogado: AgRg no REsp no 1.462.661/PI, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2015, Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C versus Pimmes Piauí Material Médico Especializado LTDA.; REsp 1.150.711/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2011, Maria Dimair Ferreira Ferraz versus Vilma Vieira Grandi.
7. Deste modo, considerando que ainda não houve o decurso de 10 anos entre as datas da ciência do fato, pela parte autora, e da propositura da presente ação, é o caso de ser afastado o reconhecimento da prescrição.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Prejudicial de prescrição rejeitada. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao 1o grau para prolação de novo julgamento. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).